Tribunal: TJES
Processo: 5022221-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022221-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WHADSON SOARES SANTIAGO e outros (2)
RECORRIDO: ANTONIO CELSO THEODORO FERREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE REQUERIDA AO ADENTRAR NA GARAGEM. INOBSERVÂNCIA DO VEÍCULO DO AUTOR QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM VAGA PRÓXIMA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5022221-16.2022.8.08.0035

Recorrentes: WHADSON SOARES SANTIAGO E DEBORA LUANA PINHEIRO SIQUEIRA SANTIAGO

Recorrido: ANTONIO CELSO THEODORO FERREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7024944).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WHADSON SOARES SANTIAGO E DEBORA LUANA PINHEIRO SIQUEIRA SANTIAGO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese,
culpa exclusiva do recorrido na ocorrência do evento danoso, razão pela qual
o recurso deve ser conhecido e provido, julgando improcedente o pedido autoral.

In casu
, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva da parte recorrente ou do recorrido

O
Juízo a quo
julgou procedente o pedido da exordial, condenando a parte recorrente a pagar ao recorrido indenização por danos materiais, no montante de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais – valor da franquia do veículo).

A parte recorrente alega que houve culpa exclusiva do recorrido no sinistro em comento, ao argumento de que este estacionou na frente de sua garagem, o que dificultou a entrada de seu veículo.

No entanto, ao analisar detidamente as provas produzidas no presente caderno processual, em especial o próprio depoimento pessoal da parte recorrente em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 7024926), a mesma confessa ter colidido com o veículo do recorrido que se encontrava estacionado próximo à sua garagem, pelo fato de ter se distraído com o seu filho, que estava gritando naquele momento.

Desse modo, restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, devendo a sentença de piso ser mantida integralmente, pelos seus próprios fundamentos. Vejamos:

[...]Em sua defesa afirma, em síntese, que seu filho gritou e que acabou raspando no veículo do autor.

Pois bem, conforme o que se infere das provas constantes dos autos, não vislumbro dúvida alguma de que o acidente se deu exclusivamente porque a requerida desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito ao colidir no veículo do autor, que se encontrava estacionado na via.

Dessa forma, o autor em nada contribuiu para o evento danoso, não praticou qualquer ação com o condão de contribuir para ocorrência do acidente, vez que seu veículo se encontrava estacionado. Por seu turno, a requerida ao dirigir de forma imprudente, sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, deu causa ao acidente e, se não houvesse ela violado a norma de tráfego, o acidente não teria se consumado.

Ora, é sabido que o Código Civil, em seu artigo 927, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem, deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

Dessa forma, a parte recorrente não conseguiu provar eventual culpa da parte recorrida na situação em apreço, já que o acidente aconteceu por sua culpa exclusiva, consoante sabiamente destacado na sentença de primeiro grau, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento dos danos materiais suportados pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WHADSON SOARES SANTIAGO E DEBORA LUANA PINHEIRO SIQUEIRA SANTIAGO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)